Tribunal: STF
Processo: HC 250653
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.12.2024 por Clederson Viana Alves, advogado, em benefício de Moises Barbosa Portela, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 842.964/RO, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela apontada prática dos crimes previstos no caput do art. 33, no art. 35 no inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). Tem-se na peça acusatória:



    “1° FATO: No dia 19 de outubro de 2018, pela manhã, na Unidade Prisional desta Cidade e Comarca de Machadinho do Oeste/RO, localizada na Rodovia RO 133, Setor Industrial, a denunciada RAQUEL DO NASCIMENTO, adrede ajustada e em concurso com o denunciado MOISÉS BARBOSA PORTELA, livre e consciente, TRAZIA CONSIGO, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 02 (duas) porções de substância entorpecente, em tablet, do tipo MACONHA, droga essa que determina dependência física e psíquica, de uso proscrito no território brasileiro, conforme Portaria n° 344/98-SVS/MS, consoante descrito no Auto de Apresentação e Apreensão.( f. 38) e no Laudo Toxicológico Preliminar (v. f. 41-42).



    2° FATO: Em datas pendentes de melhores esclarecimentos nos autos, mas sabendo-se que no ano de 2018, nesta Cidade e Comarca de Machadinho do Oeste/RO, os denunciados MOISES BARBOSA PORTELA e RAQUEL DO NASCIMENTO, livres e conscientes, SE ASSOCIARAM para o fim de cometer, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n.° 11.343/2006, consoante narrado no fato acima.



    NARRATIVA FÁTICA: Consoante se depreende dos presentes autos, objetivando apurar denúncias que relatavam que visitas de detentos estavam ingressando com drogas no interior do presídio local, sendo, inclusive, a infratora RAQUEL, companheira do Imputado MOISÉS, citada em uma das denúncias, os agentes penitenciários realizaram uma revista pessoal nela, porém não encontraram nada de ilícito. Ato contínuo, a infratora RAQUEL foi encaminhada para se submeter a um exame clínico, ocasião em que, durante seu deslocamento, ela foi surpreendida retirando de sua cavidade íntima a substância entorpecente acima descrita. 



    Perante a autoridade policial, a denunciada RAQUEL confessou a autoria delitiva, bem como o indiciado MOISÉS confirmou que solicitou que RAQUEL trouxesse droga para ele na unidade prisional” (e-doc. 1).



    Em 30.1.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal de Machadinho do Oeste/RO absolveu o paciente ao fundamento de que “não há provas suficientes do liame subjetivo de Moisés com Raquel, ficando mais evidente a ação individual e sozinha dela, na prática de conduta formal e materialmente típica,antijurídica e culpável” (e-doc. 5).



    3. Contra a sentença absolutória, o Ministério Público de Rondônia interpôs recurso de apelação, provido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Roraima, “para reformar a decisão atacada e condenar Moises Barbosa Portela, nas sanções do art. 33 combinado com art. 40, III, ambos da Lei n.11343/06, à pena definitiva de 6 anos e 5 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e, ao pagamento de 641 dias-multa, bem como para cassar a isenção da pena pecuniária concedida à ré Raquel do Nascimento”. Esta a ementa do julgado:



    “Apelação criminal. Tráfico de entorpecente na unidade prisional. Recurso do Ministério Público. Marido e mulher. Liame subjetivo. Condenação. Pena de multa. Efeitos da condenação. Isenção. Impossibilidade.



    1. Presentes provas seguras do liame subjetivo entre o cônjuge preso e o visitador, como fim de praticar a traficância no interior da unidade prisional, impõe-se acondenação do cônjuge preso, mesmo que o entorpecente não tenha chegado às suas mãos.



    2. Umavez demonstradoque a substânciatóxicaalcançariaoutras pessoas, inviável é a desclassificação ao delito previsto no art. 28 da norma repressora ao tráfico, só admitida quando a droga pelo agente tiver o uso próprio como única e exclusiva finalidade.



    3. A multa e pena cumulativa com a pena corpora lprevista no preceito secundário do tipo, cuja exclusão é defeso em respeito ao princípio constitucional da legalidade” (fl. 2, e-doc. 10). 



    4. A defesa intepôs recurso especial contra esse julgado, ao qual foi negado provimento.



    O processo transitou em julgado em 24.2.2022.



    5. Alegando atipiciade da condua atribuída ao paciente, a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 842.964/RO, não conhecido pela Ministra Daniela Teixeira. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão da Ministra Relatora, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECURSO DE PRAZO SIGNIFICATIVO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INDMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, em razão de preclusão temporal, após mais de cinco anos do julgamento da apelação em caso de latrocínio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de conhecimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal após o decurso de prazo significativo desde o trânsito em julgado da condenação. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 4. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas, sendo necessário que a ilegalidade seja flagrante e evidente. 5. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que não admite habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 13).



    6. Neste habeas corpus, o impetrante alega constrangimento ilegal, por ter sido o paciente condenado por fato atípico, pois, “supostamente o entorpecente e drogas afins apreendido com a corré Raquel seria destinada ao Paciente (presunção juris tantum), o que, contudo, nunca se concretizou e o Ministério Público não logrou êxito em provar nem que ele solicitou o entorpecente apreendido e muito menos que ele seria destinado à venda ou â moeda de troca” (fl. 10, e-doc. 1).



    Sustenta que “não há descrição de nenhuma conduta tipificada em desfavor do Paciente que pudesse justificar sua condenação por infração do art. 33, caput, da Lei 11343/06, ou seja, não restou evidenciado que tenha MOISÉS BARBOSA PORTELA praticado ou concorrido para a prática de um dos verbos nucleares do tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei 11343/06” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Realça que, “ainda que se aceite a tese da solicitação por parte do Paciente, do entorpecente e drogas afins apreendido, à corré, tal conduta não ultrapassaria a fase da cogitação, de mero ato preparatório, não configurando conduta típica passível de punição, uma vez que o material apreendido não foi efetivamente entregue ao destinatário, resulta em atipicidade da conduta, conforme demonstra a vasta e prevalente jurisprudência” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante a flagrante ilegalidade consubstanciada na decisão guerreada – ATIPICIDADE DA CONDUTA - o impetrante requer em favor do paciente MOISÉS BARBOSA PORTELA:



    4.1. O conhecimento do presente HABEAS CORPUS;



    4.2. A concessão da medida LIMINAR com a consequente suspensão da execução penal referente aos autos 0001060-35.2018.8.22.0019, ante a necessidade premente de cessarem os efeitos da decisão conspurcada pela deficiência e ilegalidade do arcabouço probatório colacionado nos autos que autorizaram, ilegalmente a condenação do Paciente, até que seja julgado o mérito do presente writ.



    4.3. O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno desse E. Supremo Tribunal Federal;



    4.4. A concessão definitiva da ordem, visando determinar ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento do Habeas Corpus 842964 – RO (2023/0272474-5), e que julgue o seu mérito;



    4.5. Subsidiariamente, se assim entender Vossas Excelências, ante a flagrante ilegalidade apontada de pronto – atipicidade da conduta – seja a ordem concedida, ainda que de ofício, para absolver o Paciente do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins nos autos 0001060-35.2018.8.22.0019” (fl. 14, e-doc. 1). 



    7. Em 20.12.2024, o, presidente dese Supremo Tribunal assentou que “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF)” (e-doc. 17).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O acórdão condenatório do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 24.2.2022, mais de dois anos antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 19.12.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 



    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico e associação para o tráfico de drogas se deu por terem as instâncias antecedentes, com as provas produzidas, concluído pela participação do acusado na conduta da companheira, Raquel do Nascimento, na condição de autor intelectual.



    O Tribunal de Justiça de Rondonia concluiu que Raquel de Nascimento portava entorpecentes no corpo ao tentar ingressar no estabelecimento prisional onde Moises Barbosa Portela estava custodiado para a ele entregar a droga, o que se dera a seu pedido. Consta do acórdão:



    “Moises, ao ser ouvido em juízo, confirmou ter pedido à companheira que levasse droga para ele no interior da unidade prisional, contestando apenas o destino que seria dado ao entorpecente. Esclareceu que pediu a Raquel que levasse droga várias vezes, mas sempre ela se recusava. No dia dos fatos, foi surpreendido com a noticia de sua prisão, pois, devido às recusas, não mais esperava. Afirmou que, caso conseguisse a droga, de maneira alguma pretendia vender ou dividir com alguém, pois é viciado contumaz em maconha desde tenra idade. Confirmou que, anteriormente aos fatos, no dia em que seria liberado, foi preso em flagrante por posse de entorpecente, mas não foi Raquel quem levou, e sim uma visita de outro preso. Aquela seria a primeira vez que Raquel tentaria entrar com drogas. Acredita que, possivelmente, os agentes desconfiaram de Raquel porque sabiam que ele era usuário Disse não ter ideia de quanto Raquel pagou pela droga ou onde ela adquiriu e que não é verdade que tenha obrigado ou pressionado a companheira para levar o entorpecente, apenas lhe pediu reiteradas vezes.



    Raquel, de sua vez,confirmando a sua versão na fase investigativa, afirmou que Moisés havia pedido reiteradas vezes para ela levar o entorpecente para o consumo dele no interior do presídio, mas não aceitou. Contudo, nos dias que antecederam os fatos, precisou ir a uma agência da Caixa Econômica em Ariquemes, resolver um problema com seu cartão bancário e, estando lá, de inopno, decidiu adquirir o entorpecente e atender o pedido do companheiro.



    (...)



      Em que pese as considerações do magistrado singular, no sentido de que, ante a recusa de Raquel e o lapso temporal decorrido, Moises não mais esperava a droga e, portanto, ausente a anuência de vontades, observo que o fato ocorreu em 19 de outubro de 2018 e Moisés, no seu depoimento à autoridade policial, firmou que fez os pedidos à companheira durante o mês de setembro de 2018, de modo que não se pode considerar o periodo decorrido como largo lapso temporal a ponto de o acusado e a companheira esquecerem o assunto. Na verdade ,o que se percebe, é que Raquel, mesmo expressando a recusa, no seu íntimo, guardou o pedido do companheiro e, na primeira oportunidade favorável, atendeu-o.



    (...)



    Assim, não há falar em ausência da demonstração do liame subjetivo de Moises com Raquel para a aquisição e tentativa de ingresso do entorpecente apreendido na unidade prisional.



    De outro canto, embora Moises afirme que é usuário contumaz e, se tivesse dado certo a entregada droga, não venderia ou compartilharia, essa afirmação soa inverossímil, porquanto não razoável em ambiente coletivo, como a unidade prisional, uma vez que divide cela com outros detentos, na sua maioria, ávidos por entorpecentes.



    Soma-se a isso a própria quantidade do entorpecente apreendido (76g de maconha), indicando que, se não destinado à venda, serviria, sem dúvida, como moeda de troca.



    Assim, uma vez demonstrado que o entorpecente não seria exclusivamente para uso próprio, pois, certamente, alcançaria outros presos, é inviável a desclassificação para posse para uso próprio” (e-doc. 4) 



    10. O Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal quanto à condenação do paciente pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. Tem-se no voto condutor da Ministra Daniela Teixeira, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 842.964/RO, pelo qual mantida a decisão monocrática de não conhecimento da impetração:



    “Busca a defesa a desclassificação da conduta do paciente, sob o argumento de que não houve a posse dos entorpecentes, o que configuraria apenas o ato preparatório da conduta de adquirir. Requer a concessão da ordem para que seja restabelecida a sentença condenatória.



    No entanto a situação retratada nestes autos difere dos precedentes do STJ, nos quais se acolheram a tese de atipicidade da conduta pelo mero ato de ‘solicitar’ a entrega de droga no interior de estabelecimento prisional, quando não se consegue comprovar a propriedade ou aquisição.



    (...)



    Em relação à alegada inexistência de tipificação, vale pontuar que, é lícito ao juiz alterar a tipificação jurídica da conduta do réu no momento da sentença, sem modificar os fatos descritos na denúncia, em consonância com o art. 383 do CPP, facultada a abertura de prazo para aditamento (CPP, art. 384): (...)” (e-doc. 13). 



    11. Para formar o convencimento motivado do Tribunal local quanto à autoria do paciente, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA DA QUEBRA DE SIGILO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DAS CONDUTAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.086-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 5. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 206.550-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e condução de veículo automotor, em via pública, sem permissão para dirigir ou habilitação. Condenação transitada em julgado. Tese de negativa de autoria. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O entendimento desta Corte é de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux), bem como que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4 Esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.465-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2021)



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora